Tribunal: TJDFT
Processo: 0000808-57.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CARACTERIZADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima deve ter maior peso, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a sua situação de fragilidade.
2. É de competência do Juízo da Execução Penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.